Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712342-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JESSE MOSQUETTA MALESKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte executada contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no autos n. 0723422-45.2024.8.07.0003, na qual foi deferido o pedido do exequente para aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento de decisão, nos termos do art. 537, § 4.o, do CPC. Nas suas razões, o agravante alega que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida. Aduz que a multa foi fixada com o objetivo único de compelir o agravante a cumprir a determinação judicial, conforme art. 536, § 1o, do CPC, e que não pode ser servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide. Defende a ausência de má-fé e a impossibilidade da obrigação ter sido cumprida no prazo estipulado. Argumenta que o valor de astreintes encontra-se em patamar elevado, devendo ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida, evitando-se o enriquecimento ilícito e respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade da multa cominatória imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada no dispositivo da sentença. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a análise do pedido de efeito suspensivo deve ser fundamentada na verificação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que se dispõe para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação. Desse modo, observa-se que as astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório. Seu objetivo é compelir o cumprimento da decisão judicial, funcionando como um mecanismo de pressão financeira, conforme dispõe o art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em questão, o agravante argumenta que cumpriu a obrigação de fazer e contesta a imposição da multa, alegando que esta foi estipulada com caráter coercitivo e não indenizatório, além de ser desproporcional. Verifica-se que a aplicação da multa está atrelada ao descumprimento da obrigação. Desse modo, a argumentação do agravante, no sentido de que a obrigação foi cumprida, merece ser analisada com cautela. Considerando o contexto dos autos, nota-se que a imposição da multa considerou a data inicial para cumprimento da obrigação, deixando de observar as prorrogações deferidas pelo próprio juízo. Nesse sentido, há plausibilidade jurídica nas razões apresentadas pelo agravante, o que torna viável a concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, e considerando os elementos presentes nos autos, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a exigibilidade da multa até o julgamento final do recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito